Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718577-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO PACIENTE: MARCO ANTONIO JERONIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES